Tribunal: TJSP
Processo: 1006256-35.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Reexame necessário – prestação sanitária – medicamento incorporado ao RENAME - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de concessão da ordem confirmada - reexame necessário improvido